Tribunal: TJSP
Processo: 1002706-27.2017.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. POSTULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE VERIFICADO. PACIENTE PORTADORA DE QUADRO CONSTANTE DEPRESSIVO, APATIA, IDEIAS DELIRANTES, LENTIDÃO PSICOMOTORA, PENSAMENTOS NEGATIVOS E DESESPERANÇA. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. POSTULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE VERIFICADO. PACIENTE PORTADORA DE QUADRO CONSTANTE DEPRESSIVO, APATIA, IDEIAS DELIRANTES, LENTIDÃO PSICOMOTORA, PENSAMENTOS NEGATIVOS E DESESPERANÇA. O art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002706-27.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MIGUEL FRANCISCO DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002706-27.2017.8.26.0071 -Voto no 21076
2
REEXAME NECESSÁRIO No. 1002706-27.2017.8.26.0071
Comarca: BAURU
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: MIGUEL FRANCISCO DE CAMPOS
Juiz (a) sentenciante: ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
Voto no. 21076 JV
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE.
POSTULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À
SAÚDE VERIFICADO. PACIENTE PORTADORA DE
QUADRO
CONSTANTE
DEPRESSIVO,
APATIA,
IDEIAS DELIRANTES, LENTIDÃO PSICOMOTORA,
PENSAMENTOS NEGATIVOS E DESESPERANÇA. O
art. 196, da CF, é norma de eficácia imediata,
independendo,
pois,
de
qualquer
normatização
infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito
subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento
de
medicamentos
ou
tratamentos.
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
por Miguel Francisco de Campos em face do Diretor do
Departamento Regional de Saúde de Bauru DRS VI. Alega que é
portador de insuficiência renal crônica (CID N.18.0) e de
hiperparatireoidismo secundário (CID E21.1) necessitando com
urgência do medicamento CINACALCET 30mg, para tratamento e
controle de sua doença.
A r. sentença de 72/78 concedeu a ordem de
segurança, tornando definitiva a liminar concedida para que o
impetrado providencie ao impetrante o medicamente solicitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002706-27.2017.8.26.0071 -Voto no 21076
3
conforme prescrição médica.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça
opinando pelo desprovimento do reexame necessário (fls. 120/122)
Não houve interposição de recurso pelas
partes, vindo os autos a este Relator para reexame necessário.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, consigne-se que a ação relativa
ao presente recurso foi distribuída em 03.02.2017, assim observo
não ser aplicável no presente caso, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do
Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106, que foi modulado nos
seguintes termos:
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento,
pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de
que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos
para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do
presente julgamento." (trecho do acórdão publicado no DJe de
04/05/2018).
O objetivo posto na inicial da ação de
obrigação de fazer é de nítido caráter emergencial e totalmente
amparado por norma constitucional, de modo a justificar o evidente
interesse processual almejado.
A pretensão do impetrante objetivando o
fornecimento de medicamentos está totalmente amparada por vários
princípios basilares insertos na Constituição Federal, quais sejam,
artigo 1°, inciso III (dignidade da pessoa humana); artigo 5°, “caput”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002706-27.2017.8.26.0071 -Voto no 21076
4
(direito
à
vida);
artigo
5°,
inciso
XXXV
(inafastabilidade
da
jurisdição); artigo 6° (direitos sociais), dentre outros.
E para legitimar de vez a pretensão da autora,
forçoso é citar o artigo 196 da Constituição Federal, que assim
dispõe:
“Artigo 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.”

O
que
se
extrai
do
dispositivo
supramencionado é uma norma de eficácia imediata, independendo
de
qualquer
normatização
infraconstitucional
para
legitimar
o
respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o
fornecimento de medicamentos ou tratamentos.
Cumpre salientar que a lista ou protocolo de
medicamentos, tratamento e insumos é importante para orientar a
ação da Administração, mas não se presta a servir de único
pressuposto para obtenção, no caso de fornecimento de
medicamentos de que necessita a autora, em razão da enfermidade
que lhe acomete.
O fato de o Poder Público que se faz
representar em suas diversas esferas, todas vinculadas e obrigadas
de maneira uniforme, a responsabilidade de fornecer os
medicamentos necessários à população, dando contornos práticos
aos comandos constitucionais, é fundamento suficiente para a
condenação ao fornecimento da medicação.
Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte
de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
MEDICAMENTO.
Câncer
(CID
C50.0)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002706-27.2017.8.26.0071 -Voto no 21076
5
Fornecimento gratuito de Pertuzumab 420mg. 1. Nulidade Decisão
genérica Inocorrência Sentença que deu procedência ao pedido da
recorrida
para
determinar
o
fornecimento
do
medicamento
pleiteado na inicial. 2. Tutela constitucional do direito à vida
(artigos 5o, caput e 196 da Constituição Federal) Dever de prestar
atendimento integral à saúde. Irrelevância do fármaco não se
encontrar na lista dos medicamentos padronizados Violação ao
princípio constitucional da separação dos poderes não configurada
Mecanismo
de
garantia do efetivo exercício do direito. 3.
Honorários sucumbenciais Diminuição indevida Verba honorária
arbitrada segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso voluntário e reexame necessário
desprovidos.” (Apelação Cível no 1001678-63.2016.8.26-0037, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Desembargadora Cris tina Cotrofe,
julgado em 13/09/2016).
Na hipótese dos autos, e de acordo com o
formulário médico assinado por profissional com registro em órgão
de classe oficial juntado aos autos (fls. 26/28), constata-se da
enfermidade que acomete a parte impetrante, assim como da
necessidade
do
medicamento
recomendado
para
ter
mínimas
condições de dignidade e saúde, além de, prima facie, estarem
mantidas as premissas de hipossuficiência.
A
imprescindibilidade
do
respectivo
medicamento pleiteado pela parte impetrante é indelével, sendo que
o não fornecimento destes acarretaria em graves prejuízos à sua
saúde.
Outrossim,
o
fato
do
fornecimento
de
medicamentos solicitados não estar contemplado pelo SUS não elide,
por si só, a obrigatoriedade do Ente Público custeá-lo, visto que aquele rol
é importante para orientação da Administração. Ademais não há
comprovação de que o fornecimento do postulado pela parte autora
possa de alguma forma prejudicar o regular funcionamento do SUS,
devendo acima de tudo haver a observância do direito à saúde,
constitucionalmente assegurado, tendo em vista que se trata da
proteção à própria dignidade da pessoa humana.
O Poder Judiciário não figura como co-gestor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002706-27.2017.8.26.0071 -Voto no 21076
6
dos recursos destinados à saúde, interferindo no orçamento do
Estado. Não se trata de violação ao princípio de independência e
harmonia dos Poderes já que, no campo de obrigação contraposta a
interesse
individual
indisponível,
inexiste
discricionariedade
administrativa.
Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz
presente apenas e tão somente para inibir a execução das
irregularidades praticadas pelo Poder Público, que, de fato, não
observou os princípios constitucionais.
E,
como
bem
salientado
pelo
Eminente
Desembargador Laerte Sampaio “inaceitável é o reconhecimento de
um direito à saúde (fornecimento de medicamentos) sem os meios
para aplicá-los. Quando o quadro da doença se apresenta com
gravidade, que não é negada, inaceitável uma tutela aleijada que
não alcance a finalidade da garantia do direito subjetivo. É ilógico e
inadequado que o Estado, acenando com orientação política
enfatizando a proteção dos economicamente fragilizados e dos
socialmente
discriminados,
venha
a
falar
em
limitações
orçamentárias, quando reconhecer possuir os medicamentos e
materiais para fornecê-los”.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator